Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746913-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELMIRO ARRIVABENE FILHO AGRAVADO: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE DESPACHO Em atenção a preliminar de preclusão, suscitada em contrarrazões, bem como aos documentos anexados aos autos pela agravada (Id. 21660795), intime-se a parte agravante BELMIRO ARRIVABENE FILHO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora